Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RS TRANSPORTES LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, proferida no bojo da ação de execução ajuizada em desfavor de JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA AGUIAR, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud com reiteração automática. Requereu a concessão de efeito suspensivo para “sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada, medida que evitará prejuízos irreparáveis ao agravante, como o eventual arquivamento precipitado do processo” e, ao final, a reforma da decisão para determinar “a penhora on-line via SISBAJUD, de modo que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática (“teimosinha”)”. Preparo regular (ID 58407999). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que já foram reiteradamente realizadas consultas eletrônicas nos sistemas disponíveis ao juízo, defiro apenas parcialmente o pedido formulado no ID 189227021 para autorizar mais uma consulta eletrônica no sistema Sisbajud, cuja planilha atualizada do débito encontra-se no ID 189227023. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação no prazo legal. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá informar se confere quitação em face do valor penhorado. Restando infrutífera a diligência ou insuficiente para adimplemento do saldo devedor, considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, até porque o juízo determinou a realização de mais uma pesquisa no SISBAJUD. Assim, somente em caso de eventual resultado negativo é que os autos seriam encaminhados ao arquivo provisório. Lado outro, o decisum ressalvou a possibilidade de desarquivamento em caso de localização de bens, o que afasta a hipótese de prejuízo à recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46